Tribunal: STF
Processo: RE 104640
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-04
Data de publicação: 1988-10-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANO DECORRENTE DE DESASTRE AEREO. RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL DE ACORDO COM O ART. 97, DO DECRETO-LEI N. 32, DE
18.11.1966 (CÓDIGO BRASILEIRO DO ART). QUEDA DE AVIAO CESSNA, DE
QUE RESULTOU A MORTE DE TRES PASSAGEIROS. SEGURO OBRIGATORIO PAGO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA LIMITADA, PREVISTA NO ART. 106, DO C.B.A..
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA CONTRA A EMPRESA TRANSPORTADORA. SUA
IMPROCEDENCIA. PROCLAMOU O ACÓRDÃO QUE NÃO HOUVE, NO CASO, AÇÃO
DOLOSA DA TRANSPORTADORA OU DO PREPOSTO, PILOTO DA AERONAVE.
DECRETO-LEI N. 32/1966, ART. 106, NA REDAÇÃO DO ART. 16, DO
DECRETO-LEI N. 234, DE 28.02.1967. A REGRA EM VIGOR, DESDE 1967,
EXIGE, PARA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA TRANSPORTADORA, QUE
O DANO RESULTE DE DOLO DO TRANSPORTADOR OU DE SEUS PREPOSTOS,
QUANTO AO ACIDENTE. O ARESTO ADMITIU QUE, NA CONDUTA DO PILOTO,
SERIA POSSIVEL VER, NO MAXIMO, CULPA, POR NEGLIGENCIA OU
IMPRUDENCIA, DIANTE DAS CIRCUNSTANCIAS EM QUE OCORREU O EVENTO.
NÃO CABE, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, REEXAME DE FATOS E PROVAS,
SENDO, AQUI, INVOCAVEL, ASSIM, A SÚMULA 279. NEGATIVA DE VIGENCIA
DO ART. 106, DO DECRETO-LEI N. 32/1966, NA REDAÇÃO DO DECRETO-LEI
N. 234/1967, QUE NÃO SE CONFIGURA. DISSIDIO PRETORIANO NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA 291. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.